Tribunal: STF
Processo: ARE 1380665
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Pagamento preferencial. ADCT, artigo 102, § 2º, redação da EC99/2017. Até o quíntuplo do limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor. Limite que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido pela Lei Estadual 17205/2019. Código de Processo Civil, artigo 14: a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Precedentes. Supremo Tribunal Federal, Tema 792 e Superior Tribunal de Justiça. Trânsito em julgado anterior ao novo limite de valor. Situação consolidada no tempo. Exceção ao princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso. Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na execução do orçamento público, porquanto respeita o limite de pequeno valor aplicável à hipótese. Sem cláusula de reserva de plenário por não se decidir pela inconstitucionalidade de qualquer das disposições da referida lei estadual, mas pela irretroatividade da sua aplicação, segundo o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, não diretamente do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, pois não se trata de direito material. Precedentes desta Corte. Recurso provido para determinar complementação do pagamento, segundo o limite de valor que vigorava ao tempo do trânsito em julgado da condenação” (eDOC 3, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 2º, do texto constitucional e o art. 102, § 2º, do ADCT 



    Nas razões recursais, relata-se que o Tribunal a quo “acolheu o pedido da parte exequente, determinando a complementação, pela DEPRE do TJSP, do referido depósito de prioridade, mediante a aplicação da Lei Estadual nº 11.377/03, que estabelecia o valor da OPV em 1.135,2885 UFESPs, afastando-se a incidência da Lei Estadual nº. 17.205/19, ao fundamento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência desta ultima lei estadual” (eDOC 5, p. 8).



    Tendo em vista o entendimento do Tribunal de origem, a recorrente sustenta a aplicação imediata da Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o limite para pagamentos de pequeno valor pela Fazenda do ente público. 



    Sustenta que, em razão de o momento processual analisado ser diverso daquele em que o limite para pagamento por meio de OPV foi definido, o presente caso não se amolda a tese fixada no Tema 792, da repercussão geral, ocasião em que restou vedada a aplicação de lei de ente federativo que estabeleça novos limites para o pagamento de Requisição de Pequeno valor para execução de títulos executivos transitados em julgado em data anterior.



    Nesse sentido, assevera que deve ser aplicado ao caso “o quíntuplo do novo valor vigente para as OPVs no Estado de São Paulo, pelo que inexiste insuficiência no depósito, sendo certo que a DEPRE observou corretamente os art. 100, § 2º daCF/88 e o art. 102, § 2º, do ADCT, por sua vez, violados pelo TJSP no acórdão recorrido”. (eDOC 5, p. 14)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a Lei Estadual nº 17.205/2019, que reduziu o valor das obrigações de pequeno valor, não pode ser aplicada ao presente caso em razão de o título executivo proferido no processo de conhecimento ter transitado em julgado em data anterior á vigência desta lei estadual, impossibilitando a incidência dos novos valores reduzidos das OPVs aos precatórios preferenciais pagos na forma do art. 102, § 2º, do ADCT. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pensionistas e aposentados da FEPASA, pagamento preferencial de precatório em função da idade, estado de saúde e deficiência, ADCT, artigo 102, § 2º, redação da EC 99/2017, até o quíntuplo do limite fixado em lei para as obrigações de pequeno valor, Constituição Federal, artigo 100, § 3º.



    Deve ser observado o limite que vigorava ao tempo em que a obrigação se tornou exigível, antes do que foi estabelecido pela Lei Estadual 17205/2019, ainda que o pagamento tenha sido efetivado depois, por esse novo limite, devendo ser complementado segundo o limite anterior, ante o disposto no artigo 14 do Código de Processo Civil, segundo o qual a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, porém respeitando-se os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. 



    Trânsito em julgado anterior ao novo limite de valor, situação consolidada no tempo que excepciona o princípio da aplicação imediata de norma processual aos processos em curso, como definiu Supremo Tribunal Federal, AgR no RE 601914/DF, Segunda Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 06-03-2012; orientação encampada por Superior Tribunal de Justiça, AgInt no RMS 4407/RO e AgInt no RMS 46671/RO.



    Ainda, Supremo Tribunal Federal com o Tema 792: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Na hipótese, a condenação transitou em julgado em 07-02-2015, origem, fls. 39, cumprimento de sentença iniciado em 29-06-2018, segundo os registros eletrônicos, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual nº 17205, de 07 de novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a sua aplicação imediata.



    Sem violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência indevida na execução do orçamento público, porquanto respeita o limite de pequeno valor aplicável à hipótese.” (eDOC 3, p. 3-4) (Grifei)



    Assim, verifica-se o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que, no julgamento do tema 792 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.09.2020, assentou que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda:



    “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 15.09.2020)



    Na espécie, discute-se, igualmente, a aplicação da lei no tempo, visto que a matéria debatida remonta à possibilidade de se aplicar a Lei Estadual nº 17.205/2019 à execução que já estava em curso.



    O Tribunal de origem, ao apreciar a matéria, concluiu ser o caso de incidir a lei vigente à época do trânsito em julgado, afastando a aplicação da nova legislação.



    Assim, verifica-se que a orientação do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que é firme em afirmar que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, que, no caso em questão, ocorreu com o trânsito em julgado da decisão judicial. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE 646313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014)



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: RE 1362137, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 03.03.2022; ARE 1362589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.02.2022; ARE 1362468, Rel. Min. Alexandre de Moraes; DJe 17.02.2022; RE 870609, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.11.2021. 



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais 11377/03 e 17.205/19) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que “a condenação transitou em julgado em 07-02-2015, origem, fls. 39, cumprimento de sentença iniciado em 29-06-2018, segundo os registros eletrônicos, antes da alteração introduzida pela Lei Estadual nº 17205, de 07 de novembro de 2019, constituindo, portanto, situação jurídica consolidada que exclui a sua aplicação imediata” (eDOC 3, p. 4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1378825, Rel Min. Luiz Fux (presidente), DJe 3.5.2022; ARE 1362589, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21.2.2022; e ARE 1366349, Rel Min. Luiz Fux (presidente), DJe 10.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente